Tribunal: TJES
Processo: 5020076-22.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020076-22.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMIDIO BARROS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. COMPROMETIMENTO DE RENDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO

1. Em síntese, a parte autora alega que vem sofrendo com diversos descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimos consignados, que estão prejudicando sua subsistência. Por essa razão procurou o PROCON que identificou divergências nos valores cobrados pelo BMG e pela FACTA em sua aposentadoria.

2. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovado nos autos a extensão do comprometimento da renda do autor pelas instituições financeiras. Assim, requer a reforma da sentença para reconhecimento da abusividade da cobrança e a condenação das financeiras em danos morais.

4. RECURSO PREJUDICADO
.

5. Em leitura dos autos, percebo que a complexidade da causa extrapola os limites do Juizado Especial em razão da necessidade de extensa análise dos extratos bancários e valores descontados de seu benefício. Reconhecimento de necessidade de produção de prova pericial no âmbito do microssistema dos juizados especiais, notadamente pela exigência complexa de seu procedimento, tornando-a incompatível com os vetores da lei 9.099/95. A complexidade afasta a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda. Extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 51, inciso II, da lei 9099/95.

Sem custas e honorários ante o resultado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)